Tribunal: TJBA
Processo: 8143775-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143775-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES, PAULO ANTONIO MULLER

APELADO: OLGA CASTRO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CRISTIANE SANTANA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenou ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, decorrente de empréstimo não contratado creditado em conta da autora, cliente idosa que recebe benefício previdenciário.

2. O valor de R$743,73, objeto da lide, teve devolução determinada em sede de tutela de urgência e mantida na sentença.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de contratação válida de empréstimo consignado e o consequente crédito não solicitado em conta bancária caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida, nos termos da Súmula 297 do STJ.

5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A instituição financeira não comprovou a contratação válida do empréstimo. O contrato apresentado é de 2004 e não corresponde ao valor creditado.

7. Evidenciada a inexistência de relação jurídica, e a falha na prestação do serviço, o dano moral é

in re ipsa
, especialmente em razão da vulnerabilidade da autora, idosa de 83 anos.

8. A quantia fixada na sentença (R$5.000,00) observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e tem função compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo

9.

Recurso conhecido e negado provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJ-BA, Apelação Cível nº 8062448-20.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 29.04.2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10092724520238260438 Penápolis, Rel.: Desa. Léa Duarte, j. 25/11/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 25/11/2024)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8143775-79.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO BMG SA
e como Apelada
OLGA CASTRO NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

09-239